Tribunal: TJES
Processo: 5003549-26.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003549-26.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO FLORO DA SILVA

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003549-26.2026.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO FLORO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL CRUZ VIANA - ES32701-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em que se alega excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva e fragilidade probatória. Liminar indeferida. Parecer ministerial pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão; e (ii) estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente quanto à garantia da ordem pública e à suficiência de medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

Não se verifica excesso de prazo, pois o andamento processual observa o princípio da razoabilidade, inexistindo desídia do Estado-Juiz, que tem impulsionado regularmente o feito, com recebimento da denúncia e reavaliação da prisão preventiva.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada no art. 312 do CPP, com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela significativa quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como pelo envolvimento de adolescente e indícios de organização criminosa.

Os indícios de autoria e materialidade mostram-se robustos, extraídos do auto de prisão em flagrante, das apreensões realizadas e das declarações colhidas, inclusive com indicação de repasse de valores ao paciente.

O periculum libertatis está caracterizado pelo risco de reiteração delitiva, reforçado por registros criminais anteriores e pelo modus operandi da conduta, o que afasta a suficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, não sendo configurado na ausência de desídia estatal. 2. A apreensão de grande quantidade de drogas, aliada a outros elementos concretos, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 883.649/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5003549-26.2026.8.08.0000

PACIENTE: THIAGO FLORO DA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: GABRIEL CRUZ VIANA - ES32701-A

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
THIAGO FLORO DA SILVA
, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz, no bojo da Ação Penal nº 5004231-94.2025.8.08.0006.

A impetração sustenta, em síntese, o excesso de prazo para a formação da culpa, sob o argumento de que o paciente encontra-se acautelado há mais de sete meses sem que tenha sido sequer iniciada a instrução criminal, configurando inércia estatal injustificada após o recebimento da denúncia.

Aduz, ainda, a baixa complexidade do feito e a fragilidade das provas que indicam a autoria, bem como a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, calcada de forma genérica na garantia da ordem pública.

Requer, liminarmente, o relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido (ID 18462519).

Informações da suposta autoridade coatora (ID 19025605).

A Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer (ID 19192132) manifestando-se pela denegação da ordem.

Extrai-se da inicial acusatória que:

“
(...) Consta do inquérito policial em anexo que, no dia 28 de julho de 2025, por volta das 18h47min, na Rua Salvador, Bairro Vila do Riacho, nesta Comarca, os denunciados THIAGO e NATYLA, em comunhão de ações e desígnios com o adolescente Pedro Lucas Bento Sampaio, tinham em depósito, 482 (quatrocentos e oitenta e dois) pinos de crack, 01 (um) papelote de crack, 10 (dez) pinos de cocaína e 09 (nove) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de comércio, bem como associaram-se de forma contínua e duradoura para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, conforme auto de apreensão.

Segundo os autos, policiais militares receberam informações de um indivíduo que não quis se identificar, que dois indivíduos de forma ostensiva, estariam comercializando entorpecentes no endereço descrito acima, mostrando fotos das redes sociais em que THIAGO ostentava drogas e armas, tudo juntado às fls. 69/76, do ID nº 74802448.

Diante das informações e fotos apresentadas, os policiais militares acionaram reforços e realizaram o cerco da residência, ocasião em que visualizaram um indivíduo segurando uma sacola, sendo que este, ao perceber a presença dos policiais, adentrou ao imóvel rapidamente.

Ante a situação de flagrante delito, os policiais entraram no local onde encontraram a referida sacola, contendo 62 (sessenta e dois) pinos de crack, estando na residência, mais precisamente sentados na sala, os denunciados THIAGO e NATYLA, acompanhados do adolescente Pedro Lucas.

Os policiais com o auxílio da cachorra “Pandora”, iniciaram as buscas pela residência, onde encontraram 01 (um) papelote de crack, uma caixa de isopor contendo 70 (setenta) pinos de crack, 01 (uma) base de rádio comunicador, 01 (uma) máscara, 01 (uma) caderneta de anotações e aparelhos celulares, além de uma mochila contendo R$ 42,00 (quarenta e dois reais) em cédulas variadas.

Ao serem questionados sobre a identidade do indivíduo que teria entrado na residência, todos ficaram em silêncio, contudo THIAGO confirmou que teria alugado o imóvel, negando a propriedade dos entorpecentes.

Em dado momento, o adolescente Pedro pediu para se distanciar dos denunciados, ocasião em que revelou residir em Caieiras Velha e que estava no local para vender entorpecentes, confirmando a propriedade da mochila e que o dinheiro seria proveniente da venda de drogas dos dias anteriores, afirmando, por fim, que o restante do dinheiro teria sido entregue a THIAGO. Durante a busca pessoal no denunciado THIAGO, os policiais encontraram em seu bolso a quantia de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), em cédulas variadas.

Em continuação às buscas com o auxílio de “Pandora”, os militares localizaram no terreno em frente à residência, a aproximadamente 10m (dez metros) de distância, uma bolsa contendo 350 (trezentos e cinquenta) pinos de crack, 10 (dez) pinos grandes de cocaína, 09 (nove) buchas de maconha e a quantia de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais), em espécie.”

Em que pesem os argumentos defensivos,
não há ilegalidade flagrante a ser reparada
.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, mormente para a garantia da ordem pública.

Ao contrário do alegado pela impetração, os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva (
fumus comissi delicti
) encontram-se presentes nos elementos colhidos na fase inquisitorial.

A análise do Auto de Prisão em Flagrante revela a apreensão de vultosa quantidade e diversidade de entorpecentes (482 pinos de
crack
, 1 papelote de
crack
, 10 pinos de cocaína, 9 buchas de maconha), além de R$ 541,00 em espécie, balança, base de rádio comunicador (indicativo de monitoramento organizado), uma máscara "
Ghost Face
" e, sobremaneira, uma caderneta contendo anotações referentes à contabilidade do tráfico.

Ressalte-se que o paciente assumiu ser o locatário da residência que servia de base para as atividades ilícitas. Aliado a isso, o adolescente infrator, apreendido no local, confessou a traficância e delatou que repassava parte do dinheiro arrecadado com a venda das drogas ao paciente Thiago.

Tais fatores, somados às informações de inteligência policial que noticiaram a ostentação de armas e drogas pelo paciente em redes sociais, consubstanciam forte substrato fático que aponta para o seu efetivo e proeminente envolvimento na teia criminosa, não havendo que se falar em fragilidade probatória nesta via estreita do
writ
.

O
periculum libertatis
também se faz presente pela gravidade em concreto do delito – evidenciada pelo
modus operandi
, pela pluralidade e nocividade das drogas (sobretudo o
crack
) e pelo envolvimento de menor de idade na empreitada –, além de o paciente ostentar outros registros criminais (processos nas comarcas de Aracruz, Vila Velha e Vitória), o que corrobora o iminente risco de reiteração delitiva e afasta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Quanto à alegação de excesso de prazo, em consulta aos autos originários, constata-se que não se verifica desídia do Estado-Juiz.

Observa-se que o magistrado singular está devidamente impulsionando o feito. A autoridade apontada como coatora proferiu escorreita decisão rejeitando as preliminares arguidas pelas defesas prévias, recebendo a denúncia (art. 55 da Lei de Drogas) e determinando a citação pessoal dos acusados. Posteriormente já proferiu nova decisão na forma do art. 316, do Código de Processo Penal.

É consabido que os prazos processuais não são pautados por critérios puramente matemáticos. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) firmou entendimento de que o processo penal não tem prazos fixos e rigorosos, devendo eventual excesso ser analisado à luz do Princípio da Razoabilidade. Cito precedente:

"(...) 4. Os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios; assim, eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade. (...) O constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se a adoção de critério de razoabilidade para a sua aferição."
(STJ - AgRg no HC n. 883.649/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024).

Neste cenário, a marcha processual transcorre dentro dos limites da razoabilidade, impulsionada de forma escorreita pelo Juízo de piso, não havendo paralisação injustificada que configure patente constrangimento ilegal a ponto de ensejar o relaxamento pleiteado.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)